Tribunal: STF
Processo: AO 2519
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Suspensão de punição disciplinar de aposentadoria compulsória imposta a magistrado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/2015 não evidenciados. Tutela provisória de urgência indeferida.
    Vistos etc.
    Trata-se de pedido incidental de tutela provisória de urgência formulado em Ação Ordinária, autuada nesta Suprema Corte como Ação Originária, ajuizada por Bernardino Lima Luz em face da União, por meio da qual este postula imediata reintegração no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, uma vez punido pelo Conselho Nacional de Justiça com a pena de aposentadoria compulsória ao julgamento do Processo Administrativo Disciplinar 0005831-39.2012.2.00.0000 (eventos 65 e 67). 
    A título de probabilidade do direito, argui, o requerente, a nulidade das provas que lastrearam a punição disciplinar, ao argumento de que colhidas pela Polícia Judiciária sem a observância das regras de prerrogativa de foro que protegem o cargo de Desembargador. No ponto, defende que a remessa do procedimento ao Superior Tribunal de Justiça (que gerou o INQ 715/TO) ocorreu depois de já amealhadas as provas que subsidiaram a punição disciplinar do CNJ, ’considerando que não existe no ato acoimado qualquer menção a nenhuma prova ou documento novo’. 
    Aduz-se que aplicada a punição disciplinar com base nos mesmos fatos do INQ 715/TO, o qual, contudo, teria sido arquivado no âmbito do STJ sem deixar margem para a apuração de condutas administrativas residuais. 
    À guisa de perigo de dano, invoca a necessidade de cessar os ‘constrangimentos’ que a punição disciplinar acarreta e a proximidade do implemento dos 75 anos de idade que tornaria inútil o resultado do processo. Afirma a inexistência de risco de irreversibilidade da medida, pois o julgamento de mérito poderá recuperar os efeitos da decisão do CNJ, se, ao final, julgado improcedente o pedido.
    A União apresentou manifestação contrária à tutela de urgência, via da qual (i) argumenta que arquivado, o INQ 715/TO, na seara criminal por ausência de provas, a não impedir a responsabilização administrativa do autor; (ii) aponta coisa julgada com os pedidos do MS 31.568/DF e 32.806/DF, que tramitaram nesta Suprema Corte sob a relatoria do Ministro Luiz Fux; (iii) aduz a inexistência de perigo da demora, considerado o lapso de 08 anos entre a punição administrativa e a presente data, e o risco público de o autor voltar a praticar atos jurisdicionais em detrimento da aposentadoria compulsória decretada pelo CNJ. 
    É o relatório. Decido.
    A tutela provisória de urgência pressupõe, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
    Não reputo evidenciados tais requisitos no presente caso.
    O requerente foi aposentado compulsoriamente pelo CNJ em razão de envolvimento com ações de ocupação irregular de área rural e de aquisição ilegal de título de propriedade; de evidências de utilização do prestígio do cargo para obtenção de vantagens ilícitas e de associação com ‘pessoas de índole violenta e propensas à prática de crime’. O CNJ realizou adequação típica dessas condutas ao artigo 35, VIII, da LOMAN, o qual exige do magistrado conduta irrepreensível na vida pública e particular, bem como assentou infrações seriadas ao Código de Ética da Magistratura Nacional. 
    Ao fundamentar a punição disciplinar, o CNJ aduziu que o arquivamento do INQ 715 pelo STJ ocorreu, na seara criminal, por ‘ausência de elementos mínimos e suficientes sobre qualquer prática delitiva por parte do mencionado magistrado para a instauração da persecutio criminis”. Nessas condições (ou seja, arquivado o inquérito por ausência de provas para deflagrar o processo crime), é sabidamente viável punição disciplinar autônoma, como destacado pelo CNJ no julgamento atacado:
    “Ocorre, porém, que o arquivamento do Inquérito nº 715/TO que tramitou no STJ e que envolvia os mesmos fatos de que cuida o presente PAD não prejudica a instauração e o trâmite deste procedimento contra o Desembargador Bernardino Lima Luz, haja vista a independência entre as esferas penal e administrativa. 
    (...) A decisão proferida no juízo criminal somente vincula o processo administrativo se, na referida decisão, for reconhecida a inexistência material do fato supostamente delituoso ou da autoria deste. 
    (…) O arquivamento da denúncia criminal não impede a apuração do desvio ético e da constatação da infração disciplinar.“ 
    Contrariamente ao articulado pelo autor, constato, a princípio, que a punição disciplinar foi fundamentada pelo CNJ também em outras provas que não apenas aquelas integrantes do INQ 715/TO, contra as quais, como dito, o requerente argui nulidade por terem sido colhidas à margem da prerrogativa de foro. Por esse ângulo (provas autônomas), a punição disciplinar subsistiria independente da nulidade apontada, conforme emerge do seguinte trecho do acórdão do CNJ:
    Além disso, entendo, conforme se verá no exame do mérito deste procedimento disciplinar, que os elementos que instruem o presente PAD (muitos, aliás, não se encontram no Inquérito nº 715/TO, como, por exemplo, cópias do processo de Medição e Demarcação 1095/2010, que tramitou no INTERTINS, e depoimentos de testemunhas colhidos na Sindicância e neste PAD) revelam a prática de falta funcional por parte do magistrado requerido e, portanto, são suficientes para a tramitação e julgamento do feito.
    De resto, não se mostram desprezíveis os argumentos da União de que as causas de pedir da presente demanda já teriam sido apreciadas em demandas anteriores ajuizadas nesta Suprema Corte. Do MS 32.806/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, destaco os seguintes trechos que indiciam para coincidência apontada (decisão transitada em julgado em 07.11.2018):
    2. A comunicabilidade entre a esfera cível ou administrativa e a decisão do Juízo criminal somente tem lugar nas hipóteses de (i) inexistência do fato ou (ii) negativa de autoria. Precedentes: RE 430.386 AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02/02/2015; AI 856.126 AgR, Min. Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 07/12/2012. 
    3. In casu, ao acolher o pedido de arquivamento do Inquérito, o Superior Tribunal de Justiça não se baseou na negativa de autoria ou na inexistência de fato, mas pela ausência de elementos probatórios mínimos e suficientes para o oferecimento da denúncia ressalvada expressamente a hipótese de reabertura das investigações (CPP, art. 18 e Súmula STF 524) de sorte que a decisão prolatada na esfera criminal não vincula a esfera administrativa. Precedentes: MS 26.988 AgR-terceiro, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 24.02.2014; RE 99.958, Relator Min. Rafael Mayer, Primeira Turma, DJ 01.07.1983. 
    No caso sub examine, verifica-se que: (i) o ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa do impetrante foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) formada convicção, a partir do conjunto probatório examinado, a maioria dos membros do CNJ considerou adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em aposentadoria compulsória, considerando que o magistrado perdeu sua condição para manter a função judicante, ante a particular gravidade da falta funcional apurada.
    Ademais, destaco que foram analisadas, no PAD, provas que não constavam do Inquérito perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do excerto do voto do Conselheiro Flávio Sirangelo, reproduzido abaixo:
    Além disso, entendo, conforme se verá no exame do mérito deste procedimento disciplinar, que os elementos que instruem o presente PAD (muitos, aliás, não se encontram no Inquérito nº 715/TO, como, por exemplo, cópias do processo de Medição e Demarcação 1095/2010, que tramitou no INTERTINS, e depoimentos de testemunhas colhidos na Sindicância e neste PAD) revelam a prática de falta funcional por parte do magistrado requerido e, portanto, são suficientes para a tramitação e julgamento do feito.
    (…)
    In casu, a alegação de omissão quanto à tese de nulidade da investigação relativa ao uso exclusivo de provas ilegais pelo Conselho Nacional de Justiça foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, que assentou que ‘os elementos que instruem o presente PAD (muitos, aliás, não se encontram no Inquérito nº 715/TO, como, por exemplo, cópias do processo de Medição e Demarcação 1095/2010, que tramitou no INTERTINS, e depoimentos de testemunhas colhidos na Sindicância e neste PAD) revelam a prática de falta funcional por parte do magistrado requerido e, portanto, são suficientes para a tramitação e julgamento do feito’.
    Outrossim, eventual conclusão deste juízo pela ilegalidade das provas não teria o condão de desconstituir o ato coator, uma vez que existem outros fundamentos fático-probatórios aduzidos pelo CNJ que, por si só, amparam, segundo o próprio órgão de controle, a sanção aplicada ao embargante.
    No mesmo sentido, quanto ao ponto da suposta desproporcionalidade na aplicação da sanção de aposentadoria compulsória, percebe-se que foi afastada a tese de que o Conselho Nacional de Justiça teria firmado conclusão com base apenas, nas provas colhidas na seara penal, conforme se colaciona, in litteris: 
    “In casu, destaco que a imposição da pena de aposentadoria compulsória teve por base juízo formado pela maioria dos membros do CNJ, à luz do princípio do livre convencimento motivado e das provas coligidas aos autos do Processo Administrativo Disciplinar. A propósito, destaco trechos do voto condutor do acórdão impugnado, que baseou-se no seguinte contexto fático: 
    “(...) Processado o presente feito administrativo disciplinar, reuniu-se um conjunto substancial de provas que impõe concluir acerca do envolvimento direto e pessoal do Desembargador Bernardino Lima Luz na prática de uma sucessão de atos, em conjunto com pessoas de potencial inclinação violenta e propensas à prática de crimes, ao longo, principalmente, do segundo semestre do ano de 2010, período no qual se utilizou do cargo de que é investido e do prestígio que ele encerra com o intuito de resolver, por vias que se mostram ilegítimas, uma disputa de terras e obter vantagem para o grupo ou para terceiros.
    (…)
    A partir dessas graves considerações preambulares, o relatório da autoridade policial federal inicia uma percuciente análise de inúmeros eventos e escutas telefônicas autorizadas para concluir por novos requerimentos de providências investigatórias ao magistrado estadual. O documento culminando por referir, no que importa registrar aqui, os indícios de irregularidades na posse e aquisição de título da propriedade, com afetação de direitos e da integridade física de terceiros, dada a periculosidade dos envolvidos, bem como a constatação de que o conjunto de indícios analisados alcança a participação do Desembargador Bernardino.
    Registrados esses acontecimentos, entendo, no que diz respeito aos fatos e provas do presente PAD relacionados ao Desembargador Bernardino Lima Luz, e que envolvem a área rural em questão, ser possível concluir que o referido magistrado envolveu-se diretamente na disputa sobre as terras, utilizando-se do seu cargo e do prestígio deste, bem assim da associação com pessoas de índole violenta e propensas a prática de crime, para a obtenção de vantagem (…)
    EM RAZÃO DO EXPOSTO, e bem assim dos elementos de prova mencionados, julgo demonstrado que o Desembargador Bernardino Lima Luz participou de “esquema” de obtenção ilegal do título de propriedade da Fazenda Nova Jerusalém, utilizando-se do cargo e do prestigio deste para a prática de atos destinados a obtenção de vantagem ilícita.
    O conjunto probatório indica a procedência, com efeito, das imputações constantes dos itens I, III e V da Portaria nº 9/2012, ficando configurada a violação aos artigos 35, inciso VIII, da Lei Complementar nº 35/1979 e 1º, 2º, 16 e 37 da Resolução nº 60/2008 do CNJ (Código de Ética da Magistratura Nacional), os quais têm a seguinte redação:
    (…)
    O presente caso encerra uma circunstância probatório-processual que faz com que, do acúmulo quase inesgotável de indícios, seja possível concluir acerca da conduta eticamente reprovável do magistrado requerido, agravada sobremaneira porque detinha, na época dos fatos, a condição de Corregedor-Geral da Justiça Estadual. Apenas a título de exemplo, cito o fato de que o requerido logrou ser recebido pessoalmente pelo Presidente do Instituto de Terras do Estado de Tocantins e obteve, em questão de poucos dias, a façanha de multiplicar a área rural comprada pelo empresa construtora de um dos seus aliados, tudo firmado em título expeditamente emitido por aquela autoridade do Poder Executivo Estadual; e, no entanto, os documentos dos autos mostram que o possuidor das terras “englobadas” pela Fazenda Nova Jerusalém aguardava há cerca de nove anos, perante o mesmo Instituto, a devida análise em relação às suas terras.”
    Ademais, ainda, que a discussão acerca da suposta incompetência da Polícia Judiciária para a colheita das provas do inquérito fosse indispensável para o deslinde da atual controvérsia, a conclusão deste juízo pela ilegalidade das provas não teria o condão de desconstituir o ato coator, uma vez que existem outros fundamentos fático-probatórios aduzidos pelo CNJ que, por si só, amparam, segundo o órgão de controle, a sanção aplicada ao embargante. 
    As razões acima conduzem à conclusão pela improbabilidade do direito invocado. A par delas, ressalto que a punição disciplinar contra a qual se insurge o requerente data de 22.10.2013. 
    Lado outro, a presente demanda foi originariamente distribuída ao Juízo da 3ª Vara da Seção Judiciária Federal de Brasília/DF, em 19.10.2019 e, declinada a competência a esta Suprema Corte em 17.01.2021, os autos foram distribuídos à minha Relatoria em 02.02.2021. As partes foram intimadas para razões finais em 28.5.2021, ou seja, o feito está próximo da conclusão para julgamento definitivo. 
    Essa cronologia enfraquece o perigo de dano e o risco ao resultado útil, considerando o longo transcurso de tempo entre a aposentadoria compulsória implementada e o pleito, ora formulado, de imediato retorno ao cargo, bem assim levado em consideração o estágio processual em que o presente feito se encontra. 
    Portanto, ao menos em um juízo preliminar próprio das tutelas provisórias, e sem prejuízo de eventual compreensão diversa no julgamento definitivo de mérito, não identifico os pressupostos do artigo 300 do CPC/2015 no presente caso.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora